Tribunal: TJES
Processo: 5010389-39.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010389-39.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLLEY LIBERATO SEGALL 07919496721
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010389-39.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES
: WESLLEY LIBERATO SEGALL 07919496721.

RECORRIDOS
: TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO DE INTERNET. CANCELAMENTO CONTRATUAL. COBRANÇAS POSTERIORES À RESCISÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS FATURAS POSTERIORES. EMPRESA INDIVIDUAL. EQUIPARAÇÃO À PESSOA FÍSICA. DANO MORAL QUE NÃO DEMANDA EFETIVA COMPROVAÇÃO À HONRA OBJETIVA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE ULTRAPASSANDA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Em apertada síntese alega o Autor que ter solicitou o cancelamento do plano seu plano de internet mantido junto a Requerida, mas que, mesmo após a rescisão, continuou a receber cobranças. Acrescenta que buscou solução administrativa sem êxito. Pugna, nestes termos, pela declaração de inexistência de débito, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente em parte os pedidos autorais, para declarar a rescisão do contrato a partir de 01 de agosto de 2024, bem como o cancelamento das faturas emitidas posteriormente ao cancelamento do contrato. Inconformado com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida pós rescisão do contrato configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que as cobranças posteriores ao cancelamento do contrato de fornecimento de sinal de internet configuram falha na prestação do serviço (art. 14, § 1º do CDC.).

5. No que se refere aos danos morais, não se olvida que a jurisprudência rechaça a sua configuração pelo simples descumprimento contratual, mormente quando desacompanhado de outras ocorrências que, por si só, é insuficiente para provocar a lesão extrapatrimonial. No entanto, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor cotidiano, visto que apesar de envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, o Requerente não teve qualquer devolutiva pela Ré. Não se pode admitir que empresas continuem agindo com flagrante abusividade após a rescisão contratual, valendo da vulnerabilidade dos consumidores.

No caso em análise, considerando a reprovabilidade da conduta da parte ré, sua capacidade econômica, o impacto do ocorrido, e os demais elementos constantes dos autos, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Por fim, quadra esclarecer que se tratando de empresária individual, a empresa é mera ficção jurídica, não havendo distinção da pessoa natural para fins de legitimidade. Cito aresto do col. STJ, no julgamento do AREsp n° 1.669.328/PR: “
o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ. [..]
” (AgInt no AREsp n. 1.669.328/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.). Assim, considerando que o patrimônio da pessoa jurídica se confunde com o da pessoa jurídica, não há que se falar-se em necessidade de ofensa à honra objetiva para que reste configurado o direito à reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, CONDENANDO o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelos Recorrentes, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Ademais, ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)